Tribunal: CARF
Processo: 10283.720209/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720209/2018-55
ACÓRDÃO
1302-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M C W CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLANAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA DE DEFESA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Exceto nos casos em que a legislação permite ou mesmo nas hipóteses de
observância ao princípio da verdade material, cujas matérias poderiam ser
conhecidas de ofício pelo julgador administrativo, não devem ser
conhecidas às razões e alegações do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no
70.235/72.
NULIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Não há nulidade nos lançamentos de ofício, porquanto os autos de infração
e o relatório fiscal descrevem o fato gerador autuado e apresentam o
enquadramento legal dos dispositivos infringidos pela contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720209/2018-55
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face do sujeito passivo foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 12 a 82), referentes aos anos-calendário de 2013 e 2014, constatando-se a infração de
receitas escrituradas e não declaradas.
No Relatório Fiscal (“Relatório Fiscal”) (fls. 83 a 86), a autoridade fazendária narra
que identificou divergências entre os valores declarados em DCTF e os valores das notas fiscais de
serviços e vendas de mercadorias da contribuinte, que era optante pela tributação com base no
lucro presumido nos dois anos fiscalizados. Intimada a apresentar documentos, a contribuinte se
furtou a apresentar o livro caixa (opcional), livros diário e razão (obrigatório) do ano de 2013, o
que ensejou o arbitramento do lucro com relação a esse período. Com relação ao ano de 2014, a
contribuinte foi autuada de acordo com o regime do lucro presumido, já que apresentados os
documentos requisitados pela fiscalização. Ao realizar os lançamentos em ambos os períodos, a
autoridade fiscal distinguiu as receitas relacionadas aos serviços prestados e às mercadorias
vendidas, individualizando-as de acordo com o tributo, a cada período e por atividade de comércio
ou construção civil.
Ainda, asseverou a autoridade fiscal que a contribuinte obteve provimento judicial
provisório para suspender a cobrança de PIS e Cofins nas vendas de mercadorias (comércio), nos
autos da ação 0002365-51.2017.4.01.3400, em trâmite pela 7a Vara da Justiça Federal do Distrito
Federal, e que o auto de infração que versa sobre essa matéria fora lavrado em apartado, ficando
sobrestado até o trânsito em julgado da decisão judicial. Contudo, como a medida judicial abrange
somente o PIS e a Cofins incidentes sobre a atividade de comércio, as contribuições incidentes
sobre as receitas de construção civil foram autuadas.
A autuada apresentou impugnação (fls. 275 a 284), alegando:
(i)
preliminarmente, a insubsistência e a nulidade do auto de infração, por não
terem sido identificados os dispositivos legais infringidos e capituladas as
penalidades, preterindo seu direito à ampla defesa;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720209/2018-55
3
(ii)
no mérito, a inexigibilidade das contribuições ao PIS e à Cofins para serviços
prestados na Zona Franca de Manaus, com fundamento no artigo 40 do
ADCT, que recepcionou o Decreto-lei no 288/1967 em sua totalidade; e
(iii)
alega a abusividade da multa, devendo ser cominada a penalidade de 2%
prevista no artigo 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
A DRJ julgou pela improcedência da impugnação (fls. 310 a 315), em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. ERRO OU OMISSÕES NO ENQUADRAMENTO LEGAL
A fiscalização apresentou com precisão os fundamentos legais relativos às
autuações fiscais. Ademais, eventual erro ou omissão no enquadramento legal
não dá causa à nulidade do lançamento se dele não decorrer concretamente
cerceamento do direito de defesa e do contraditório, em especial, se a descrição
fática trouxer todos os aspectos relevantes para fins de incidência da regra-matriz
tributária.
MULTA DE OFÍCIO.
É procedente a multa de ofício, no percentual de 75%, cuja base legal é o art. 44
da Lei no 4.502/64.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2013, 2014
CONFINS
A autuação referente à Confins, objeto desse processo administrativo, recai
apenas sobre as receitas relativas à construção civil e não às vendas de
mercadorias objeto do processo judicial no. 0002365-51.2017.4.01.3400 da 7a
Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, sendo assim, não há impedimento a
lavratura do Auto de Infração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013, 2014
PIS/PASEP
A autuação referente à Pis/Pasep, objeto desse processo administrativo, recai
apenas sobre as receitas relativas à construção civil e não às vendas de
mercadorias objeto do processo judicial no. 0002365-51.2017.4.01.3400 da 7a
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720209/2018-55
4
Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, sendo assim, não há impedimento a
lavratura do Auto de Infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada em 11 de dezembro de 2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 327 a
342) em 9 de janeiro de 2019. Nas razões recursais, foram alegadas as seguintes matérias de
defesa:
(i)
que a decisão de primeira instância não considerou a eficácia dos princípios
constitucionais da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, verdade
real, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica e interesse público;
(ii)
preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de descrição dos
fatos e dos dispositivos legais infringidos (artigo 10, incisos III e IV, do
Decreto-lei no 70.235/1972); e
(iii)
quanto ao mérito, a impossibilidade de arbitramento do lucro em face da
apuração da base de cálculo do imposto de renda, com base na ECD e ECF da
impugnante, sustentando que o arbitramento não seria aplicável, pois a
autoridade fiscal tinha todas as informações necessárias para apurar o lucro
real, e haviam sido transmitidas todas as obrigações acessórias à RFB –
esclareço que o recurso, em vários momentos, apresenta explicações
relacionadas ao lucro real, embora a contribuinte tenha sido optante pelo
lucro presumido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Entretanto, delimitando as matérias objeto do julgamento, identifico que se atinem
à: (i) nulidade do auto de infração, em razão e a recorrente ter arguido o cerceamento do seu
direito de defesa, por vícios na descrição dos fatos e dos dispositivos legais infringidos nos autos
de infração (artigo 10, incisos III e IV, do Decreto-lei no 70.235/1972), e (ii) defesa de mérito que
sustenta a impossibilidade de arbitramento do lucro do ano de 2013.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720209/2018-55
5
Saliento que algumas matérias impugnadas não foram devolvidas à essa instância
recursal administrativa, quais sejam:
(i)
a inexigibilidade das contribuições ao PIS e à Cofins para serviços prestados
na Zona Franca de Manaus, com fundamento no artigo 40 do ADCT, que
recepcionou o Decreto-lei no 288/1967 em sua totalidade; e
(ii)
a abusividade da multa, devendo ser cominada a penalidade de 2% prevista
no artigo 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse cenário, a alegação de nulidade dos autos de infração deve ser conhecida,
porquanto arguida na impugnação e enfrentada na decisão recorrida.
Porém, as razões recursais quanto à impossibilidade de arbitramento do lucro do
ano-calendário de 2013 não constam da impugnação da autuada e não foram enfrentadas na
decisão recorrida. Isto é, trata-se de alegação nova, sobre fato que já era de conhecimento da
contribuinte quando da lavratura dos autos de infração.
Embora vigore no processo administrativo o princípio da verdade material e do
informalismo moderado, o artigo 17 do Decreto-lei no 70.235/1972 disciplina a preclusão no
processo administrativo:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Nas palavras da Conselheira Miriam Costa Faccin, relatora do Acórdão no 1002-
003.377, apreciar matéria não impugnada e trazida somente na instância recursal configura
supressão de instância. Veja:
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo com a apresentação da petição impugnatória,
constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando o princípio da não
supressão de instância.
Isso significa dizer, portanto, que, se, por um lado, e enquanto Autoridade
Julgadora de 2a instância, este Colegiado pode apreciar todas as questões que se
relacionam àquilo que foi impugnado e/ou objeto da Impugnação, por outro lado,
aquelas questões que não foram suscitadas em sede de Impugnação ou de
Manifestação de Inconformidade e não foram debatidas perante o órgão julgador
de 1a instância não poderão ser conhecidas em sede recursal, porque, do
contrário, este Tribunal estaria violando os princípios do duplo grau de jurisdição
e da não supressão de instância que, em síntese, impedem que o Tribunal, em
grau de recurso, analise matéria que não tenha sido examinada na instância
inferior.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720209/2018-55
6
Obviamente, a regra estaria sujeita a algumas mitigações, nas situações em que os
temas que possam ser reconhecidos de ofício pelo julgador, notadamente, matérias de ordem
pública e nulidades - mas esse não é o caso.
A defesa quanto à impossibilidade do arbitramento do lucro é uma irresignação de
mérito do auto de infração. Verifica-se o cumprimento dos requisitos legais para o arbitramento
do lucro, isto é, o mérito da aplicação legal pela autoridade fazendária, cujo deslinde pode ser
tanto pelo cumprimento dos requisitos e a consequente procedência das infrações lançadas
quanto pelo não cumprimento dos requisitos e a improcedência das infrações arbitradas.
Reforça essa premissa o conteúdo da Súmula CARF no 59, que restringe a análise do
arbitramento do lucro aos requisitos legais que o autorizam, ainda que os contribuintes
apresentem os documentos imprescindíveis à apuração do crédito tributário posteriormente.
Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
E ainda que assim não fosse, observa-se que as alegações da contribuinte são pouco
precisas, já que, sendo optante pelo lucro presumido, em diversas passagens seu recurso
menciona ser optante pelo lucro real. Outrossim, observo que a primeira intimação à contribuinte
(TIPF) data de 28/04/2017; posteriormente, foi solicitada prorrogação de prazo para o
cumprimento das requisições dos livros do ano de 2013 em 15/05/2017; em 16/11/2017 a
autuada foi novamente intimada a apresentar tais documentos; e, por fim, os autos de infração
foram lavrados em 31/01/2018. Todo esse histórico indica a falta de veracidade das alegações
recursais sobre o abuso do lançamento arbitrado, constantes nos seguintes trechos do recurso
voluntário:
Desde a primeira Intimação Fiscal datada de 28/04/2017(Termo de Intimação
Fiscal datado de 28/04/2017), a autoridade fiscal já tinha convicção que, para
encerrar de forma célere o procedimento fiscal referente ao ano-calendário de
2014, a solução mais rápida seria o arbitramento do lucro da Impugnante, “in
verbis”: para a determinação do Lucro Real”.
(...)
Para a nossa surpresa na data de 09/03/2017, ao acessarmos a página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na rede mundial de computadores, fomos
surpreendidos pelo lançamento tributário realizados pelas autoridades fiscais que
conduziram a fiscalização.
Por todo o exposto, não conheço da alegação de mérito referente à impossibilidade
do arbitramento do lucro.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720209/2018-55
7
Em suma, admito o Recurso Voluntário e conheço-o parcialmente, somente quanto
à alegação de nulidade e às inferências principiológicas.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento
A recorrente alega a inconstitucionalidade dos autos de infração e da decisão
recorrida, por não considerarem uma série de princípios constitucionais (legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, verdade real, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica e interesse
público).
Como sabido, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que contesta os
lançamentos de ofício.

Preliminar de Nulidade
A contribuinte alega o cerceamento do seu direito de defesa, em face do
descumprimento das normas contidas nos incisos III e IV do artigo 10 do Decreto no 70.235/72,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.575 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720209/2018-55
8
que determinam a obrigatoriedade de os autos de infração conterem a descrição do fato e a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Conforme se observa nos autos de infração e no Relatório Fiscal (fls. 83 a 86), o fato
autuado e o fato gerador identificado pela autoridade fiscal estão descritos de forma clara e
objetiva, o que afasta a nulidade arguida pela contribuinte.
Por sua vez, os dispositivos legais infringidos realmente não foram redigidos no
Relatório Fiscal, porém, são referenciados nos autos de infração (fls. 12 a 82), no campo
“Enquadramento Legal” das infrações lançadas. Mais uma vez, não há nulidade a ser reconhecida.
Diante do exposto, coaduno com as conclusões da decisão recorrida e não identifico
quaisquer nulidades nos lançamentos de ofício, considerando o comando normativo dos artigos
10, 59 e 60 do Decreto-lei no 70.235/1972.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do Recurso de Voluntário, rejeito a
preliminar arguida e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 358
DF CARF MF
Original